Tribunal: TJSP
Processo: 2097361-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Polo ativo composto por espólio na fase de conhecimento. Finda a partilha, faz-se necessário que cada herdeiro seja intimado a promover o pagamento do débito em execução, respeitadas as forças da herança. Ausência de deliberação, em primeiro grau, sobre a alegada impenhorabilidade de valores penhorados, ou de que o bloqueio ocorreu durante o prazo para oferta de

Ementa:
Fase de cumprimento de sentença. Polo ativo composto por espólio na fase de conhecimento. Finda a partilha, faz-se necessário que cada herdeiro seja intimado a promover o pagamento do débito em execução, respeitadas as forças da herança. Ausência de deliberação, em primeiro grau, sobre a alegada impenhorabilidade de valores penhorados, ou de que o bloqueio ocorreu durante o prazo para oferta de impugnação. Justiça gratuita deferida à recorrente. Recurso provido em parte, com observação.